Tribunal: TJES
Processo: 5008182-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008182-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: MARCIA REGINA DE PAULA DE JESUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008182-58.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA SEGURADORA S/A

RECORRIDA: MARCIA REGINA DE PAULA DE JESUS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12671311) interposto por
FACTA SEGURADORA S/A
em face da sentença (ID 12671308) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Restituição por Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCIA REGINA DE PAULA DE JESUS
, decretou a revelia da ré e julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da repetição de indébito à parte autora, no importe de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), bem como a devolver em dobro eventuais valores descontados após o ajuizamento da ação, a título de danos materiais; b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de danos morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a presente ação alegando que, a partir de agosto de 2023, a ré passou a efetuar descontos mensais de R$ 45,00 em seu benefício de pensão por morte, referentes a um seguro que jamais contratou. Relatou ter procurado o PROCON, onde a empresa se comprometeu a reembolsar apenas quatro das sete parcelas cobradas, sob a justificativa de que a consumidora esteve segurada no período.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12671311), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a legalidade da contratação do seguro prestamista, a ausência de venda casada e de vício de consentimento. Alegou a anuência tácita da autora e a violação à boa-fé objetiva. Impugnou a condenação por danos materiais e morais e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório e a compensação de valores.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12671323), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

PRELIMINAR: DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A Recorrente suscita a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não buscou previamente os canais de atendimento administrativo da empresa para solucionar a questão.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos documentos juntados com a inicial, a Recorrida realizou reclamação junto ao PROCON de Linhares (ID 12670431), órgão de defesa do consumidor, buscando o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores. A resposta da empresa, intermediada pelo SINAB, foi no sentido de restituir apenas parcialmente o montante descontado (ID 12670432).

A busca pela via administrativa, ainda que não exaurida, somada à resistência da Recorrente em atender integralmente à pretensão da consumidora, evidencia o interesse de agir e a necessidade da tutela jurisdicional para a resolução do conflito.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na validade da contratação de um seguro que originou descontos no benefício previdenciário da Recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação da Recorrente se aperfeiçoou em 14/08/2024 (ID 12671300), mas a contestação somente foi protocolada em 12/09/2024 (ID 12671294), sendo, portanto, intempestiva, conforme certificado no ID 12671301.

A decretação da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 344 do Código de Processo Civil, foi medida acertada e acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, quais sejam, a
ausência de contratação do seguro e a irregularidade dos descontos.

Ainda que se pudesse analisar as provas produzidas, a Recorrente não logrou êxito em afastar tal presunção. Os documentos apresentados, como a Cédula de Crédito Bancário (ID 12671295) e o bilhete de seguro (ID 12671314), embora o primeiro contenha uma suposta assinatura digital, não são suficientes, por si sós, para comprovar a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, pessoa idosa e pensionista, em aderir a um contrato acessório de seguro, cujos termos não foram devidamente esclarecidos.

A falha no dever de informação, direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, III, do CDC, é manifesta. Não há prova nos autos de que a Recorrida tenha sido clara e adequadamente informada sobre as condições do seguro, seus custos e a sua natureza facultativa, o que macula a validade do negócio jurídico.

A prática de realizar descontos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sem autorização expressa e inequívoca do titular, constitui ato ilícito e falha grave na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos causados.

A
repetição do indébito em dobro
, conforme determinado na sentença, encontra amparo no parágrafo único do artigo 42 do CDC, uma vez que a cobrança se deu por serviço não contratado e não há que se falar em engano justificável por parte da instituição financeira.

No que tange aos
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa os meros dissabores do cotidiano. A privação indevida de parte de sua verba de subsistência, de valor sabidamente modesto, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

O
valor da indenização
, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como justa compensação à vítima e como medida pedagógica ao ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)